Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-33.2016.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002061-33.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – TENTATIVA DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO COM O DESPROVIMENTO DO APELO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso concreto, não há qualquer vício no julgado, pois constou de forma expressa que
o cerne da controvérsia cinge-se à necessidade, ou não, de o julgador fazer constar expressamente a advertência de que o desatendimento da ordem judicial importaria na extinção do processo, uma vez que, de acordo com o Banco Embargado, a advertência é imprescindível e, segundo a Embargante, totalmente desnecessária.
A Julgadora singular não consignou expressamente que em caso de descumprimento da ordem, o feito seria extinto sem resolução do mérito e, diante da unicidade da jurisprudência quanto ao tema, no sentido de que é

necessária a expressa advertência da penalidade de extinção, em caso de silêncio no cumprimento da ordem, a sentença foi cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002061-33.2016.8.11.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
N.M Felito & Cia Ltda. – Em Recuperação Judicial
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso porque o Agravado não promoveu os andamentos processuais determinados pelo Julgador singular,
“devendo a decisão da d. Desembargadora ser reformada em sua integralidade.”

Sustenta que no julgamento foi declarada a existência de
error in procedendo
; entretanto, tal erro não ocorreu, pois o Juízo de piso é derivado da própria falta de zelo no cumprimento das decisões judiciais.

Afirma que a Câmara não observou o dever de cumprimento das decisões judiciais
“em seus devidos tempos”
, de modo que cassar a sentença de extinção do feito acarreta a compactuação com o comportamento ingerente do Embargado.

A Embargante transcreve precedentes jurisprudenciais em que foi mantida a extinção do feito diante da inércia dos autores em converter a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução.

Ao final, argumenta que o Recurso visa clarear todos os pontos que serviram de embasamento à decisão, e pugna o provimento dos Embargos, para que seja declarado que não houve
error in procedendo
e, de conseguinte, mantida a sentença.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021